Tribunal: TJES
Processo: 0000176-25.2013.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tarifas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-25.2013.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GOMES EVANGELISTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
PRINCIPAL E ADESIVA
.
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
PASSIVA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TARIFA DE CARTÃO. TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO CDC. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA VIOLADORA DA BOA-FÉ OBJETIVA. SÚMULA 539 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1.
- Apelação principal interposta p
elo
Banco do Brasil S. A.

1.1.-
As condições
da ação
devem ser aferidas com base na teoria da prospectação, a partir das alegações aduzidas na petição inicial. A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já esclareceu que “as condições da ação são verificadas segundo a teoria da asserção, de tal modo que, para o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam, basta que os argumentos aduzidos na inicial possibilitem a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da recorrente (B3)” (REsp n. 2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
12-12-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 15-12-2023).

1.
2.-
A
legitimidade ad causam passiva do réu está configurada, restando presente o
interesse processual
uma vez que a
demanda proposta é adequada à pretensão deduzida e o réu opôs resistência à pretensão do autor.

1.
3. - Deve ser rejeitada a
alegação do apelante de que
ocorreu indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça.
O autor é lavrador e não há elementos de provas
no processo
que infirmem
o estado de
precariedade econômica por ele
afirmado.

1.
4. -
A respeito da tarifa de cartão, lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Os serviços relacionados ao cartão de crédito estavam inscritos na categoria de serviços diferenciados, no inciso VI do art. 5º da Resolução 3.508/2007 BACEN, sendo permitida a cobrança de tarifa, desde que explicitadas ao cliente ou usuário as condições de utilização e pagamento do serviço, conforme caput do citado dispositivo. 9. A enumeração das tarifas que poderiam ser efetivamente cobradas pelo serviço diferenciado de cartão de crédito somente foi disciplinada com a edição da Resolução 3.919/2010 do BACEN, a qual, para os contratos firmados antes de 31/05/2011, passou a produzir efeitos em 1º/06/2012” (REsp n. 1.554.821/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
25-9-2018,
data da publicação/fonte:
DJe 4-10-2018).

No caso, como salientou o ilustre Julgador singular na respeitável sentença recorrida “o réu, de fato, não traz aos autos a cópia da contratação, muito embora conste do pacto a sua aceitação, além da comprovação da entrega da sua via”, sendo “ônus do requerido comprovar a regularidade das tarifas e de suas cobranças, não tendo-o feito, e, portanto, deve ser extirpada tal cobrança”.

1.
5.-
Sobre a tarifa de renovação de cadastro, saliento que a súmula 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

No caso, como salientou o ilustre Julgador singular na respeitável sentença recorrida “o contrato celebrado entre os litigantes foi firmado em 22/10/2007, razão pela qual, à luz do entendimento explanado alhures, seria considerada legal a cobrança da tarifa posta em xeque. Ocorre que a cobrança feita foi de renovação, tendo sido efetivada em diversos meses ao longo da relação havida entre as partes: 06/2008 (R$ 23 - fl. 22), 12/2008 (R$ 30 - fl. 28) e 08/2009 (R$ 30 - fl. 36), o que não é permitido, consoante o decisum acima mencionado”.

1.
6. -
Sobre a tarifa de manutenção da conta, restou esclarecido na respeitável sentença que “dos extratos juntados, verifica-se que apenas no mês de novembro de 2007 (fl. 15) o autor foi cobrado duas vezes pela mesma rubrica (no valor de R$ 8,00 - oito reais), devendo ser retirada a dita cobrança”.

1.
7.-
A sucumbência recíproca está configurada uma vez que tanto o autor como o réu sagraram-se vencedores e vencidos. O art.
86 do Código de Processo Civil prevê que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Nessa ordem de ideias, é acertada a distribuição dos encargos da sucumbência determinada pelo ilustre Juiz de Direito.

2. -
Apelação adesiva interposta por José Gomes Evangelista.

2.1. -
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso, não conduz necessariamente à procedência das pretensões deduzidas, valendo lembrar da necessidade subsunção dos fatos às normas jurídicas e da necessidade de comprovação das alegações.

2.
2. -
Não
deve ser acolhida
a alegação de que
restituição dos valores deverá ser em dobro,
porque
não
está comprovada
conduta do réu lastreada na má-fé e nem
postura violadora
da boa-fé objetiva.

2.
3. - O
colendo Superior Tribunal de Justiça
fixou a seguinte tese:
“A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO”
, mas restou esclarecido que “
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão” (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021).

2.
4. -
A súmula 53
9
do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. No caso, restou esclarecido na respeitável sentença que “o contrato acostado pelo banco (fls. 98/102) demonstra que os encargos financeiros da cédula rural pignoratícia foi fixada da seguinte maneira ‘[...] taxa efetiva de 2(dois) pontos percentuais ao ano [...]’, o que permite concluir que validade da contratação em seus termos, já que o contrato foi celebrado na vigência da medida provisória, além de ter menção expressa à capitalização de juros”. O autor também não logrou comprovar abusividade dos juros moratórios e remuneratórios que foram cobrados.

2.
5. -
A pretensão de reparação de danos extrapatrimoniais
não merece
prospera
r
. Não
se constata
a
ocorrência
de fato capaz de repercutir na esfera
dos direitos da
personalidade d
o
autor, ocasionando situação vexatória ou forte abalo psíquico, situando-se o inadimplemento contratual
no campo
do mero dissabor.

2.6. - A
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral” (AgInt no AREsp n. 2.438.013/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
data do julgamento:
19-3-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 21-3-2024).

3.- Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos principal e adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000176-25.2013.8.08.0066.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: JOSÉ GOMES EVANGELISTA.

APELAÇÃO ADESIVA

APELANTE: JOSÉ GOMES EVANGELISTA.

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A respeitável sentença
recorrida,
proferida nos autos da “
ação revisional
c/c repetição de indébito e danos morais
”
proposta
por José Gomes Evangelista
contra
o
Banco do Brasil S. A.
,
julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, para: (i) reconhecer a abusividade das cobranças de tarifa de cartão, de renovação de cadastro e da tarifa de manutenção cobrada em duplicidade, sendo que o montante deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo ser observada a compensação sobre eventual débito remanescente da autora com a instituição financeira vinculado ao contrato discutido nos autos e, caso não haja saldo devedor para a compensação integral, seja o banco compelido a restituir o autor, de forma simples, a quantia não compensada, acrescida juros de mora e correção monetária a partir do desembolso; (ii) julgar improcedentes os pedidos referentes à declaração de inexistência do débito e de danos morais”.

Foram interpostas apelações principal pelo réu e adesiva pelo autor.

1.- APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL S. A.

A
legou o apelante, em síntese, que: 1) deve ser extinto o processo em razão da ausência de interesse e legitimidade
ad causam
passiva; 2)
houve
indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça
ao autor
; 3) não ocorreu cobrança abusiva de tarifas bancárias; 4) deve ser levado em consideração o princípio da obrigatoriedade dos contratos; 5) os encargos cobrados são lícitos; 6) a revisão contratual somente deve ser admitida em situações excepcionais; 7) a capitalização dos juros é lícita; 8) não agiu com negligência; 9) não está comprovado defeito na prestação do serviço; 10) agiu com boa-fé; e 11) não pode responder pelos ônus da sucumbência.

Requereu o provimento do recurso para “o fim de reformar a respeitável sentença de primeiro grau, afastando a condenação ao pagamento da repetição do indébito, bem como honorários sucumbenciais, acolhendo as razões de mérito para reforma a r. sentença e julgar a demanda improcedente” (fl. 315).

O recurso não deve ser provido.

A alegação do recorrente de que o processo
deve ser extinto em razão da ausência de interesse e legitimidade
ad causam
passiva
não
merece
prospera
r
.

As condições
da ação
devem ser aferidas com base na teoria da prospectação, a partir das alegações aduzidas na petição inicial. A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já esclareceu que “as condições da ação são verificadas segundo a teoria da asserção, de tal modo que, para o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam, basta que os argumentos aduzidos na inicial possibilitem a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da recorrente (B3)” (REsp n. 2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
12-12-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 15-12-2023).

No caso, o autor afirmou na petição inicial que celebrou “contrato de abertura de conta corrente, conta investimento e conta poupança” com o réu (fls. 3), valendo mencionar que também há elementos de provas no processo que demonstram tal afirmação. No mais, a alegação do apelante de que o crédito foi cedido para a sociedade empresária Êxito Brasil Serviços de Cobrança S. A. não afasta a legitimidade
ad causam
dele porque a contratação originária foi realizada com ele.

De outro flanco, não logrei também constatar a ausência de interesse processual. A demanda proposta é adequada à pretensão deduzida e o réu opôs resistência à pretensão do autor.

Também não vejo como acolher a alegação do apelante de que
ocorreu indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça.
O autor é lavrador (fl. 2) e não há elementos de provas
no processo
que infirmem
o estado de
precariedade econômica por ele
afirmado.

A respeito da tarifa de cartão, lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Os serviços relacionados ao cartão de crédito estavam inscritos na categoria de serviços diferenciados, no inciso VI do art. 5º da Resolução 3.508/2007 BACEN, sendo permitida a cobrança de tarifa, desde que explicitadas ao cliente ou usuário as condições de utilização e pagamento do serviço, conforme caput do citado dispositivo. 9. A enumeração das tarifas que poderiam ser efetivamente cobradas pelo serviço diferenciado de cartão de crédito somente foi disciplinada com a edição da Resolução 3.919/2010 do BACEN, a qual, para os contratos firmados antes de 31/05/2011, passou a produzir efeitos em 1º/06/2012” (REsp n. 1.554.821/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
25-9-2018,
data da publicação/fonte:
DJe 4-10-2018).

No caso, como salientou o ilustre Julgador singular na respeitável sentença “o réu, de fato, não traz aos autos a cópia da contratação, muito embora conste do pacto a sua aceitação, além da comprovação da entrega da sua via (fls. 13 e 107)”, sendo “ônus do requerido comprovar a regularidade das tarifas e de suas cobranças, não tendo-o feito, e, portanto, deve ser extirpada tal cobrança”.

Sobre a tarifa de renovação de cadastro, saliento que a súmula 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

No caso, como salientou o ilustre Julgador singular na respeitável sentença “o contrato celebrado entre os litigantes foi firmado em 22/10/2007, razão pela qual, à luz do entendimento explanado alhures, seria considerada legal a cobrança da tarifa posta em xeque. Ocorre que a cobrança feita foi de renovação, tendo sido efetivada em diversos meses ao longo da relação havida entre as partes: 06/2008 (R$ 23 - fl. 22), 12/2008 (R$ 30 - fl. 28) e 08/2009 (R$ 30 - fl. 36), o que não é permitido, consoante o decisum acima mencionado”.

Sobre a tarifa de manutenção da conta, restou esclarecido na respeitável sentença que “dos extratos juntados, verifica-se que apenas no mês de novembro de 2007 (fl. 15) o autor foi cobrado duas vezes pela mesma rubrica (no valor de R$ 8,00 - oito reais), devendo ser retirada a dita cobrança”.

A sucumbência recíproca está configurada uma vez que tanto o autor como o réu sagraram-se vencedores e vencidos. O art.
86 do Código de Processo Civil prevê que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Nessa ordem de ideias, é acertada a distribuição dos encargos da sucumbência determinada pelo ilustre Juiz de Direito.

2
.- APELAÇÃO
ADESIVA
INTERPOSTA
POR JOSÉ GOMES EVANGELISTA.

A
lego
u o apelante, em síntese,
que: 1)
aplica-se
ao caso
o Código de Defesa do Consumidor; 2) a restituição dos valores deverá ser em dobro; 3) “há que se concluir pela nulidade de todos os valores debitados na conta
[
...
]
a título de ‘Cobrança de Juros’, ‘Saldo Devedor’, ‘Tarifa de Adiantamento a Depositante’” (fl. 332); 4) o IOF foi cobrado indevidamente devido à abusividade dos valores exigidos pelo réu; 5) sofreu danos morais; e 6) deve ser invertido os ônus da sucumbência.

Requereu o provimento do recurso “a fim de que seja reformada a sentença, declarando inexistência do débito referente aos juros moratórios e cobrança de IOF, condenando o Apelado a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, inclusive, as cobranças de tarifa de cartão/anuidade, de renovação de cadastro e de tarifa de manutenção cobrada em duplicidade” e “a procedência do presente recurso, com a condenação do Apelado ao pagamento dos danos morais, por ter conduzido o Apelante a um verdadeiro colapso financeiro” (fl. 335).

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso, não conduz necessariamente à procedência das pretensões deduzidas, valendo lembrar a necessidade subsunção dos fatos às normas jurídicas e a necessidade de comprovação das alegações.

Não vejo como acolher a alegação de que
a
restituição dos valores deverá ser em dobro.
Isto porque
não constatei
nenhuma
conduta do réu lastreada
em
má-fé e nem
postura violadora
da boa-fé objetiva.

Demais, lembro que
o colendo Superior Tribunal de Justiça
fixou a seguinte tese:
“A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO”
, mas restou esclarecido que “
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão” (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021).

A
alegação
do apelante de que deve se “
concluir pela nulidade de todos os valores debitados na conta
[
...
]
a título de ‘Cobrança de Juros’, ‘Saldo Devedor’, ‘Tarifa de Adiantamento a Depositante’” (fl. 332)
não merece acolhimento
.

A
S
úmula 53
9
do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

No caso, restou esclarecido na respeitável sentença que “o contrato acostado pelo banco (fls. 98/102) demonstra que os encargos financeiros da cédula rural pignoratícia foi fixada da seguinte maneira ‘[...] taxa efetiva de 2(dois) pontos percentuais ao ano [...]’, o que permite concluir que validade da contratação em seus termos, já que o contrato foi celebrado na vigência da medida provisória, além de ter menção expressa à capitalização de juros”. O autor não logrou também comprovar abusividade dos juros moratórios e remuneratórios que foram cobrados.

Tenho por prejudicada a alegação de cobrança indevida do IOF porque não está configurada abusividade dos valores exigidos pelo réu.

A pretensão de reparação de danos extrapatrimoniais
também não merece acolhimento
. Não logrei constatar a
ocorrência
de fato capaz de repercutir na esfera
dos direitos da
personalidade d
o
autor, ocasionando situação vexatória ou forte abalo psíquico, situando-se o inadimplemento contratual
no campo
do mero dissabor.

A
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral” (AgInt no AREsp n. 2.438.013/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
data do julgamento:
19-3-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 21-3-2024).

A pretensão de inversão d
o
s
ônu
s
da sucumbência
não pode ser acolhida porque o autor sagrou-se perdedor em relação à maioria dos pedidos por ele formulados. Assim, o caso é de sucumbência recíproca, mas com distribuição proporcional, como foi realizado na instância de origem.

3. - DISPOSITIVO.

P
osto isso,
nego provimento

ao
s
recurso
s

principal e adesivo

e
majoro
a verba honorária sucumbencial
para 1
5
%
(quinze por cento) do valor atualizado da causa,
ficando mantidas a distribuição feita na respeitável sentença e a suspensão da exigibilidade
em
relação ao
autor
,
na forma art. 98, § 3
º,
do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)